Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXILIAR DE SAÚDE. AUSENTE AMPARO LEGAL AO PRETENDIDO RECEBIMENTO DE “HORAS COMPLEMENTARES” DECORRENTES DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (Lei Distrital 3.320/2004 e Lei Distrital 5.174/2013). SERVIDORES EM REGIMES DISTINTOS: BÁSICO E OPTATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIRETA RELAÇÃO DE PROPORÇÃO DA VALIA DA HORA TRABALHADA AO REGIME DE 20 HORAS/SEMANA (OU DE 24/HORAS SEMANA OU DE 30 HORAS/SEMANA). PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.

I. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de parcial procedência do pedido: reconhecimento do direito da servidora (auxiliar de saúde) ao recebimento dos valores correspondentes a 4 horas semanais, referentes às “horas complementares” (Lei 5.174/2013, art. 1o e Lei 3.320/2004, art.8).
II. A parte requerente (ora recorrida) emprega o termo “jornada complementar” para caracterizar a diferença de horas até ser preenchida a jornada de trabalho de 40 horas/semana. Ou seja, aquela “jornada” seria constituída de “horas complementares” (inicialmente de 10 horas/semana, depois de 16 horas/semana e atualmente de 20 horas/semana), a partir da carga horária básica imposta por lei distrital (20 horas/semana), para então se chegar ao limite de 40 horas/semana.
III. Segundo a parte requerente, o valor da hora trabalhada no regime de 30 horas/semana seria o mesmo no de 40 horas/semana, dada a proporcionalidade, para então concluir que ao trabalhar 40 horas/semana teria recebido proporcionalmente apenas 36 horas trabalhadas, de sorte a resultar uma diferença, em seu favor, de 04 horas/semana sem pagamento.
IV. Com efeito, o argumento empregado pela parte requerente visa instalar, de modo oblíquo, a proporcionalidade entre o valor da hora trabalhada no regime básico do “auxiliar da saúde” (outrora de 30 horas/semana, depois para 24 horas/semana e atualmente de 20 horas/semana – Lei Distrital 3.320/2004 e Lei Distrital 5.174/2013), o qual não experimentou qualquer redução de vencimentos, e o facultativo regime de jornada de trabalho de 40 horas semanais.
V. A redução da carga horária básica (30 horas/semana até 20 horas/semana), sem redução proporcional de vencimentos, atendeu aos interesses da categoria da saúde, e quem opta por trabalhar no regime de 40 horas/semana saberá de antemão que não mais existirá uma direta relação de proporção da valia da hora trabalhada ao regime de 20 horas/semana (ou de 24 horas/semana ou de 30 horas/semana).
VI. Há apenas dois regimes de trabalho: um básico e outro optativo.
VII. Não existe amparo legal à denominada “jornada complementar” (ou “horas complementares”), da qual se extrairia uma diferença de valia de horas trabalhadas e não pagas entre os regimes, como pretende a requerente.
VIII. O argumento em foco tenta contornar a matéria debatida e decidida ao tempo da edição da Súmula n. 14 do TUJ (também teria sido analisada a extensão do art. 8o da Lei Distrital 3.320/2004) e da jurisprudência consolidada do TJDFT, como se ainda persistisse uma direta relação de proporção entre a valia das horas trabalhadas no regime de 40 horas/semana e a dos demais regimes (30 horas/semana, 24 horas/semana e 20 horas/semana).
IX. Inexiste, pois, diferença (4 horas/semana) de setembro de 2016 a maio de 2020 a ser quitada pelo Distrito Federal, de sorte que é de se reformar a sentença para se julgar improcedente o pedido inaugural.

X. Provido o recurso do DISTRITO FEDERAL. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).